Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. LOTE NÃO EDIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE 20% SOBRE VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEI No 13.786/2018. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. STJ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. IRDR 7. TJDFT. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. SÚMULA 543 E TEMA 577, STJ.
1. A decisão que deferiu a tutela de urgência (antecipada), confirmada pela sentença, acarreta o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V). Ademais, não há elementos que demonstrem, de plano, dano grave ou de difícil reparação para o réu.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. O art. 413 do Código Civil permite ao Juiz reduzir equitativamente a penalidade, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante devido for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio jurídico celebrado.
4. Nos ajustes firmados após a Lei no 13.786/2018, como o objeto desta demanda, os juros de mora incidem a partir da citação, conclusão que também encontra amparo no que foi decidido no IRDR no 7 deste Tribunal.
5.“O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.” (STJ – AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 6/3/2023, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 15/3/2023).
6. A Súmula 543 do STJ determina que, havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata.
7. O Tema 577 do STJ estabelece que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.”
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.